Tribunal: TCU
Processo: 003.903/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 732859/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 732859, função null, que teve como objeto FESTIVAL NOVA TERRA (no da TCE no sistema: 2059/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 4157/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Bruno de Assis Treuffar Alves e Arte, Vida e Esporte Sob Medida, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 732859 (peça 5) firmado entre o Ministério do Turismo e Arte, Vida e Esporte Sob Medida, que tem por objeto o instrumento descrito como "Festival Nova Terra". Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 65 a 67) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 68), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 65 a 67 e 68), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão repassador dos recursos. 1. Processo TC- Processo 003.903/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arte, Vida e Esporte Sob Medida (04.812.048/0001-55); Bruno de Assis Treuffar Alves (XXX.007.887-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.